Tribunal: STF
Processo: AI 693220
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Criminal. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Matéria infraconstitucional. Agravo de instrumento convertido em
   extraordinário. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Processamento como agravo regimental. Ausência de razões novas.
   Improvimento. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.